Tribunal: TJMT
Processo: 1035713-04.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035713-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO GONCALVES PREZA - CPF: 012.527.428-94 (RECORRENTE), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.925.001/0001-63 (RECORRIDO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. INSUFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE DE NOVAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em razão da inexistência de bens penhoráveis e da não localização dos executados, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. O crédito exequendo decorre de inadimplemento da última parcela de acordo judicial no valor de R$ 13.500,00. Os recorrentes insurgem-se contra a extinção prematura do processo, alegando contradição na fundamentação da sentença, violação aos princípios da efetividade e celeridade processual, desconsideração de novo endereço indicado e possibilidade de citação por edital, nos termos do Enunciado 37 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, com base no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, foi prematura diante da existência de pedido de novas diligências para citação dos executados em horários alternativos e em endereço adicional indicado pelos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção prevista no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 deve observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, impondo-se apenas quando esgotadas todas as diligências razoáveis para localização do devedor ou de seus bens.

4.

O pedido de citação em horários alternativos não configura inércia dos exequentes e a indicação de novo endereço pelos credores revela diligência útil, devendo ser considerada.

5.

A extinção do processo sem a realização dessas diligências caracteriza prematuridade e compromete a efetividade da execução.

6.

O Enunciado 37 do FONAJE admite a citação por edital quando precedida de arresto de bens, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035713-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Otávio Gonçalves Preza e Fabíola Monteiro Pardal

Recorrido(s):

Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda., Carlos Henrique Machado e Maria de Fátima Magalhães dos Santos Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis e da inércia quanto à indicação de endereço idôneo dos executados.

Havendo requerimento, expeça-se certidão de crédito ou de inclusão em sistema
SERASAJUD
, nos termos do art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil.

Arquivem-se com as devidas baixas e anotações.”

O processo teve origem em cumprimento de sentença promovido pelos recorrentes em desfavor de VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CARLOS HENRIQUE MACHADO e MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES DOS SANTOS MACHADO, em razão do não pagamento da última parcela de acordo judicial no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após tentativas frustradas de penhora em nome da empresa executada, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-se os sócios no polo passivo. As tentativas de citação dos sócios em dois endereços diferentes restaram infrutíferas, conforme certidões dos oficiais de justiça.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que: a) há contradição entre a certidão do oficial de justiça e a fundamentação da sentença; b) houve violação aos princípios da celeridade e efetividade processual; c) foi indicado novo endereço para citação que não foi considerado; d) caberia a citação por edital na fase de execução, conforme Enunciado 37 do FONAJE.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que a sentença aplicou corretamente o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, após inúmeras tentativas frustradas de satisfação do crédito, destacando que o ônus de indicar a localização precisa e eficaz do devedor é do credor, não cabendo ao Judiciário realizar diligências especulativas.

A questão central consiste em verificar se a extinção do processo com base no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 foi prematura, considerando as alegações dos recorrentes sobre a possibilidade de novas tentativas de citação e a aplicação do Enunciado 37 do FONAJE.

É cediço que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Esses princípios, contudo, não podem ser interpretados de modo a inviabilizar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente na fase de cumprimento de sentença, quando o direito do credor já foi reconhecido.

No caso em análise, verifico que foram realizadas tentativas de citação dos sócios da empresa executada em dois endereços diferentes, ambas infrutíferas. O oficial de justiça certificou, na segunda tentativa, que não foi possível localizar os executados, mencionando expressamente que "
dada a invencível demanda de mandados a serem cumpridos por este Oficial de Justiça, não foi possível efetuar outras diligências
" (id. 301846438).

Os recorrentes, diante dessa situação, agiram com diligência ao requerer a citação em horários alternativos, justamente para superar essa dificuldade, indicando, inclusive, os telefones dos sócios da empresa para viabilizar a citação. O indeferimento desse pedido, sem a devida consideração da realidade fática apresentada na própria certidão do oficial de justiça, compromete a efetividade da execução.

Ademais, os recorrentes indicaram um novo endereço para tentativa de citação (Avenida Santo Antônio, s/n, Bairro Altos do Leverger, Santo Antônio do Leverger), conforme certidão da junta comercial da empresa.

Assim, a extinção do processo sem que houvesse uma tentativa de citação em horários alternativos no endereço já conhecido ou no novo endereço indicado mostra-se prematura e contrária ao princípio da efetividade processual. Isto porque, no caso, não se verifica que o processo já se prolonga por tempo em excesso nessa fase de cumprimento de sentença, tampouco que haja inércia dos exequentes para indicação de novas diligências.

A aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 deve ser feita com temperamentos, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente o da efetividade da tutela jurisdicional. A extinção do processo só se justifica quando realmente esgotados todos os meios razoáveis para localização do devedor ou de seus bens, o que não ocorreu no presente caso.

No tocante à possibilidade de citação por edital, o Enunciado 37 do FONAJE estabelece: "
Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil
".

Nesse sentido, cabe ressaltar a citação do executado por edital é possível somente se houver arresto de bens, razão pela qual não é cabível na situação em análise.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma, para que sejam realizadas novas tentativas de citação dos executados, seja no novo endereço indicado, seja em horários alternativos no endereço residencial já conhecido.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
desconstituo
a sentença recorrida que julgou extinta a lide, devendo o feito retornar ao Juízo de Origem para prosseguimento da execução, com a realização de nova tentativa de citação dos executados, em horários alternativos no endereço residencial já conhecido, com contato pelo telefone indicado pelos recorrentes, ou, se necessário, no novo endereço apresentado (Avenida Santo Antônio, s/n, Bairro Altos do Leverger, Santo Antônio do Leverger).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025